Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO ALIENADO. QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO VIA WHATSAPP. EMISSÃO FORA DO ÂMBITO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR/ALIENANTE. DEVER DE CAUTELA. ADQUIRENTE DO VEÍCULO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da demanda principal e parcialmente procedentes os pedidos formulados em reconvenção para rescindir o contrato e determinar o retorno das partes ao status quo ante.
2. A fraude eletrônica por meio de boletos bancários, denominada “golpe do boleto”, é amplamente conhecida e divulgada no meio social, tendo as instituições financeiras, inclusive o banco requerido, emitido alertas e informado aos clientes acerca da necessidade de confirmar a veracidade dos documentos emitidos.
3. In casu, o autor não agiu com a devida cautela no momento de quitar a dívida do contrato de empréstimo, negociando com terceiro por meio do aplicativo do whatsapp, sem averiguar a veracidade, autenticidade e idoneidade da proposta.
4. Se o boleto fraudado, para quitação do contrato, foi providenciado unicamente pelo alienante, não cabe a responsabilização do adquirente, que não participou das negociações entabuladas entre o autor/alienante e o terceiro (suposto atendente da instituição financeira), pelo golpe do qual foi vítima.
5. Recurso conhecido e desprovido.